Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. REGRA DO ART. 85, §2o, DO CPC. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Verificada a omissão apontada pela parte embargante, o vício deve ser sanado.
3. Os honorários convencionais têm natureza distinta dos honorários de sucumbência. Os honorários sucumbenciais devem incidir, no caso, sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, verbis: “§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...).
4. Embargos providos sem efeitos infringentes.